Tribunal: STF
Processo: HC 234219
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual a Segunda Turma desproveu agravo interno em habeas corpus, uma vez caracterizada indevida supressão de instância.



    2. O embargante aponta divergência do acórdão com a orientação do STF a respeito da anulação de absolvição pelo Tribunal do Júri fundada em quesito genérico, suscitando violação à soberania dos vereditos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração só são cabíveis para sanar ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    5. O embargante não apontou a ocorrência de vício relevante no acórdão, mas buscou o reexame da matéria, o que é inadmissível na via dos embargos (RE 1.350.381 AgR-ED, ministra Cármen Lúcia).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração não conhecidos.